Tribunal: TJDFT
Processo: 0715898-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715898-37.2023.8.07.0001 RECORRENTE: REDUZINA RODRIGUES RECORRIDO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DESPACHO Na petição de ID no 62574882, o advogado da recorrente informa o falecimento da Sra REDUZINA RODRIGUES, pugnando pela extinção do feito, em razão da natureza personalíssima do direito vindicado. Tendo em vista que tal providência versa sobre matéria que não está inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT), não sendo também o caso de remessa dos autos ao relator da apelação, uma vez que já se exauriu a competência da Turma, encaminhem-se os autos ao juízo de origem, para as providências cabíveis em relação ao requerimento formulado na petição de ID no 62574882. Após, retornem os autos à Presidência para análise de eventual prejuízo do recurso especial interposto. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007